Tribunal: TJBA
Processo: 8002143-37.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002143-37.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLINIO DE JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Contrato temporário sucessivamente prorrogado. Ausência de excepcional interesse público comprovado. Desvirtuamento da contratação. Verbas trabalhistas. Décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3. Tema 551 do STF. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, que julgou improcedente a demanda ajuizada com pedido de pagamento de férias e décimo terceiro salário. O autor alegou ter prestado serviços ao Município, entre fevereiro de 2018 e dezembro de 2020, como operador de bomba d’água, por meio de contrato temporário sucessivamente renovado, sem a devida contraprestação pelas verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas prorrogações sem demonstração de excepcional interesse público; (ii) definir se o vínculo precário firmado entre as partes gera, no caso concreto, o direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, à luz da jurisprudência consolidada do STF (Tema 551).

III. Razões de decidir

3.A Constituição Federal impõe, como regra, a exigência de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos (art. 37, II), admitindo contratações temporárias somente em situações excepcionais, conforme previsto no art. 37, IX.

4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1066677 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação por meio de sucessivas prorrogações.

5.No caso concreto, o vínculo firmado por mais de dois anos, mediante renovações sucessivas, sem demonstração de interesse público excepcional, revela o desvirtuamento da natureza temporária da contratação, o que atrai a incidência da parte final da tese firmada no Tema 551.
6.Nessa hipótese, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento das verbas constitucionais relativas ao décimo terceiro salário e férias, com adicional de 1/3, correspondentes ao período efetivamente trabalhado.

7.O apelado não produziu prova apta a afastar o direito do autor, limitando-se a apresentar argumentação genérica, sem demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.A negativa de tais verbas importaria em enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido, condenando o apelado ao pagamento do décimo terceiro integral e/ou proporcional e férias integrais e/ou proporcionais, além da gratificação constitucional de 1/3 relativo ao período não pago. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, invertendo-se, contudo, o ônus sucumbencial, devendo esse ser suportado pelo apelado

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000502-03.2023.8.05.0187, em que é apelante
PLÍNIO DE JESUS CERQUEIRA
e apelado
MUNICÍPIO DE IRARÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.